Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE MÉDICO CONVENIADO. INCISO II DO ARTIGO 373 DO CPC. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAL MÉDICO NÃO CREDENCIADO DEVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não havendo médicos credenciados para a realização da cirurgia de que necessitava a Autora e contemplando o procedimento cirúrgico cobertura contratual, escorreita a condenação da operadora de plano de saúde ao reembolso integral das despesas médicas.
2 – Embora a Ré alegue que dispõe de profissionais credenciados para a realização do procedimento cirúrgico em questão, não demonstra em nenhum momento que houve preterição de médico cadastrado, deixando de apontar a existência de cirurgiões credenciados para a realização da cirurgia no Distrito Federal, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor”, consoante estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3 – Descabida a condenação da parte Ré ao pagamento de multa cominatória quando se averigua o cumprimento satisfatório da obrigação de fazer imposta antes da prolação da sentença no Feito de origem, o que não teve o condão de ocasionar qualquer empecilho à realização do procedimento cirúrgico vindicado ou, ainda, de provocar onerosidade demasiada à Autora ao antecipar o pagamento dos valores dos honorários médicos.
Apelação Cível parcialmente provida.